Tribunal: STF
Processo: HC 219484
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.8.2022 por Flávio Marcio de Sousa Oliveira, advogado, em benefício de Erickles Medeiros Maranhão, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.4.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 734.733/PB.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de dez anos e nove meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado, por sete vezes) e no caput do art. 329 (resistência) do Código Penal, no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (direção de veículo automotor sem habilitação). 



    3. No curso da execução penal, o paciente requereu a progressão ao regime semiaberto. O pedido foi indeferido pelo juízo da Vara de Execução Penal da comarca de João Pessoa/PB em 10.2.2022, pela ausência de implementação do lapso temporal necessário para a progressão (Execução Penal n. 0103761-56.2016.8.20.0001). 



    4. Apontando ilegalidade na decisão do juízo da execução penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800174-16.2022.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, não conhecido pela Câmara Criminal do Tribunal estadual, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. RETIFICAÇÃO CÁLCULO DA PENA. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA PARA RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. AGRAVO JÁ OPOSTO. PEDIDOS IDÊNTICOS, COM AMPLIAÇÃO NO PRESENTE WRIT. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MANUTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 



    A pretensão do impetrante, no presente mandamus (afastamento da conduta como falta grave, com a retificação dos cálculos o que resultaria no restabelecimento do livramento condicional) está diretamente vinculada com o que se pede no Agravo em Execução já oposto (a manutenção do livramento condicional), e, sendo assim, cuida-se de pedidos idênticos, com ampliação no segundo (Habeas Corpus). Portanto, existem razões de sobejo para não se admitir o presente writ como meio idôneo à resolução da contenda, a saber: a necessidade da incursão probatória para se avaliar a plausibilidade de retificação dos cálculos; a utilização do Habeas Corpus, em questão, como substituto do Agravo em Execução e também como complemento deste recurso” (fl. 2, e-doc. 11). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paraibano impetrou-se o Habeas Corpus n. 734.733/PB no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.4.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ERIKLES MEDEIROS MARANHÃO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA no Agravo em Execução Penal n. 0800174- 16.2022.815.0000. 



    Depreende-se dos autos que o Juízo das Execuções revogou o livramento condicional do paciente, de ofício, em virtude do descumprimento das condições impostas. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo, não tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 16): (…)



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, em síntese, que ‘a decisão foi mantida pelo acórdão do Tribunal de origem que interrompeu a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, sem que constasse no rol taxativo de faltas graves. Tendo sido descumprido o horário de recolhimento noturno em sua residência, hipótese não prevista na lei como falta grave, é forçoso o reconhecimento do constrangimento ilegal, o que gera um lapso temporal mais elevado e consequentemente o prolongamento do tempo de prisão em regime fechado’ (e-STJ fl. 12). 



    Requer, assim (e-STJ fl. 14):



    [...] que seja imediatamente determinado ao Juiz das Execuções Criminais que, incontinenti, afastar a falta grave, não prevista em lei, pelo descumprimento das condições do livramento condicional, procedendo com a retificação do cálculo de pena e no mérito seja confirmada a liminar anteriormente deferida e seja determinado que o Juiz das Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB prossiga a análise dos requisitos exigidos para progressão de regime, ante o histórico prisional favorável e em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução penal, conhecendo-se desta forma a Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido.



    É o relatório. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da Execução e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 7).



    Em 9.8.2022, a defesa pediu a reconsideração do julgado. O pedido foi indeferido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro na mesma data. 



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser caso de flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Alega que “o Juízo das Execuções Penais de João Pessoa/PB, em razão do descumprimento de uma condição imposta no livramento condicional – não recolhimento domiciliar no horário noturno determinado – revogou o livramento condicional, determinando-se a interrupção do lapso temporal para obtenção da progressão de regime prisional, conforme decisão e atestado de pena em anexos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que a leitura do termo da audiência de justificativa evidenciaria “a flagrante ilegalidade, situação de abuso de poder, sendo estarrecedor a manutenção de tal arbitrariedade. Extrai-se que o juízo de origem exige a reabilitação disciplinar, ou seja, um ano de encarceramento tendo como marco a data da ‘falta grave’, data vênia, por uma conduta não prevista como falta grave, conforme decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a conduta do Paciente não consta no rol taxativo como falta grave no art. 50 [da] LEP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o rol do art. 50 da LEP é taxativo, não admitindo interpretação ampliativa por ser norma de natureza restritiva de liberdade. É forçoso o reconhecimento da flagrante ilegalidade para afastar o óbice quanto ao reconhecimento de falta grave por descumprimento das condições do livramento condicional” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “já houve manifestação a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça com o entendimento de que o descumprimento das condições impostas para o livramento condicional não pode ser invocado para impedir a concessão de benefícios executórios, a título de não preenchimento do requisito subjetivo, porque não encontra previsão no art. 50 da Lei de Execuções Penais, o qual elenca de forma taxativa as faltas graves” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “já adimpliu 3 anos e 10 meses da reprimenda que lhe fora imposta, sempre apresentou no interior do estabelecimento prisional comportamento satisfatório. Encontra-se cumprindo pena em regime fechado desde 14/9/2020, quando fora preso inicialmente em flagrante delito. Em 27/10/2021 obteve o livramento condicional, folha de frequência atesta que o Paciente compareceu para justificar suas atividades em 29/11/2021. Tendo sido preso em 4/12/2021 por descumprir as condições do livramento condicional, tendo sido revogado tal benesse e alterado a data base para progressão de regime em virtude da suposta falta grave” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Por todo o exposto é que o impetrante pede a esse eminente Ministro Presidente que determine a distribuição e encaminhamento da presente ordem para o eminente Relator designado, para que diante da flagrante ilegalidade a que se encontra a Paciente ERIKLES MEDEIROS MARANHÃO que seja DEFERIDA A LIMINAR inaudita altera parte para que seja imediatamente determinado ao Juiz das Execuções Criminais que, incontinenti, afastar a falta grave, não prevista em lei, pelo descumprimento das condições do livramento condicional, procedendo com a retificação do cálculo de pena e no mérito seja confirmada a liminar anteriormente deferida e concedida a ordem de ofício, conhecendo-se da Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    10. Tem-se nos autos que o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de João Pessoa/PB (Execução Penal n. 0103761-56.2016.8.20.0001) negou o pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente, com estes fundamentos:



    “O(a) apenado(a) em epígrafe, por intermédio de seu advogado/defensor, requereu Progressão de Regime para o Semiaberto, sob o fundamento de que não estar expressamente a conduta do reeducando inserida no rol taxativo das hipóteses de cometimento da falta grave, e mais, em nenhum momento, determinou a interrupção do lapso temporal exigido para progressão de regime prisional. 



    Instado a emitir manifestação, o representante do Ministério Público, em fundamentado parecer, pugnou pelo indeferimento do pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    Para a concessão do benefício de progressão de regime, dispõe a LEP em seu art. 112: ‘Art. 112 – A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão’. 



    No caso dos presentes autos, o(a) apenado(a) não preenche o requisito objetivo necessário à concessão do benefício em epígrafe, nos termos do Código Penal e da Lei de Execução Penal. 



    Com efeito, para obter o beneficio de progressão de regime, o(a) apenado(a) deverá cumprir mais de 1/6 da pena imposta a partir da data da última falta grave, o que somente ocorrerá em 11/2/2023. 



    Em verdade, segundo revelam os autos, o(a) apenado(a) cometeu falta grave em 4.12.2021 (flagrante pela Polícia Militar em via pública em horário de recolhimento obrigatório), inclusive tal fato gerou a revogação do livramento condicional, de maneira a configurar a falta grave prevista no art. 52, V, da Lei de Execução Penal, acarretando, automaticamente, a alteração da data base para benefício. 



    A D. Promotora de Justiça emitiu, inclusive, o seguinte parecer, cujo teor torno parte integrante desta decisão: ‘MM. Juiz (a), O presente dossiê de execução penal pertencente ao reeducando ERICKLES MEDEIROS MARANHÃO, devidamente qualificado, cumprindo sua reprimenda na Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, veio com vista ao Órgão Ministerial para analisar pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto requerido por intermédio de Advogado (item 163.1). Consta contra o apenado uma carga penal de 10 anos e 9 meses de privação de liberdade advinda de duas condenações de igual número de processos distintos, sendo a primeira de 2 anos e 9 meses de privação de liberdade, incurso no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, art. 309, da Lei nº 9.503/1997 e art. 329, do Código Penal Brasileiro (processo nº 002932372.2013.815.0011); enquanto a segunda foi de 8 anos de reclusão, por vulnerar o art. 157, § 2º, incisos I e II (sete vezes), do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (processo nº 0004148-42.2014.815.0011). Anotamos que o apenado esteve encarcerado provisoriamente no período de 9.11.2013 ( item 1.2, pág. 3) à 19.12.2013 (item 1.2, pág. 72), tendo sua prisão definitiva ocorrido em 8.1.2016 (item 1.1, pág. 138). (…) No cumprimento desta carga penal obteve a progressão de regime do fechado para o semiaberto por decisão datada de 4.6.2018 (item 1.1, pág. 141) quando empreendeu fuga em 8.6.2018 (item 1.1, pág. 151), sendo recapturado e autuado em flagrante delito. Foi beneficiado com o Livramento Condicional por decisão deste Juízo datada de 27.10.2021 (item 116.1) cujo benefício foi revogado (item 143.1) em virtude do descumprimento das condições impostas na sentença, quando foi preso em 7.12.2021 (136.1). Dito isto para a concessão deste benefício necessário se faz a presença de dois requisitos, sendo o primeiro de ordem objetiva que nada mais é do que o cumprimento do lapso temporal exigido por lei, enquanto que o outro se encontra relacionado à existência de mérito. Considerando que a prisão ocorrida em 7.12.2021 abriu novo marco para a obtenção deste benefício, verifica-se que restava da carga penal imposta de 10 anos e 9 meses de privação de liberdade um saldo remanescente de 7 anos, 1 mês e 1 dia, razão porque e consubstanciado no artigo 112, da Lei de Execução Penal, entendemos que o pleiteante não faz jus à progressão de regime requerida, de vez que ainda não cumpriu um sexto da carga penal remanescente tendo como marco o momento da prisão que foi em data de 7.12.2021, considerando que este percentual que importa em 1 ano, 2 meses e 5 dias restará atendido em 11.2.2023. Ante o exposto pugnamos pelo indeferimento do pleito de progressão de regime, justamente por não atender ao requisito objetivo, tudo nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal. João Pessoa, data da assinatura eletrônica. Gardênia Cirne de Almeida Promotora de Justiça’. 



    Diante o exposto, pela aplicação do art. 131 e seguintes da LEP, bem como pelo art. 83 do CPB, INDEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO em favor do(a) apenado(a) ERICKLES MEDEIROS MARANHAO, determinando a manutenção do cumprimento da pena no regime prisional em que se encontra” (e-doc. 12). 



    11. O Tribunal de Justiça da Paraíba não conheceu do Habeas Corpus n. 0800174-16.2022.8.15.0000 por considerar o pedido nele veiculado idêntico ao apresentado no agravo em execução interposto em favor do paciente:



    “A parte impetrante alude ser cabível o Habeas Corpus em substituição ao Agravo em Execução por tratar-se de matéria de direito, sem necessidade de análise do conjunto probatório. 



    A pretensão é de afastar a conduta tida como falta grave pelo juízo agravado, o que gerou a revogação do livramento condicional, e assim determinar-se o procedimento da retificação dos cálculos da pena. Subsidiariamente, diante da possibilidade da revogação facultativa do livramento condicional, pugnou que este seja mantido.



    Como fundamento para afastar a revogação do livramento condicional, aduziu que os fatos descritos, para tanto, na sentença revogatória não se enquadram ao rol do elenco previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal, por isso a fundamentação seria inidônea.



    Aduziu que existe em curso, em favor do paciente, um Agravo em Execução que pede a manutenção do livramento condicional com recrudescimento das condições. 



    A decisão judicial atacada por habeas corpus está sucintamente fundamentada, assim disposta:



    [...] Segundo revelam os autos, o(a) apenado(a) foi beneficiado (a) com o livramento condicional. No entanto, o mesmo foi flagrado pela Polícia Militar em via pública em horário de recolhimento obrigatório, ou seja, após às 22:00 horas, em um bar onde havia grande movimentação de pessoas, inclusive com som alto, descumprindo, portanto, as condições do benefício, de maneira a impor a sua revogação. Com efeito, dispõe o art. 87, caput do CP que: ‘O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade’. Em consonância ao que prevê o art. 140, da LEP que: ‘A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal’. Diante do exposto, considerando o descumprimento das condições impostas na sentença, pela aplicação do art. 87 do CP e art. 140 da LEP, REVOGO O LIVRAMENTO CONDICIONAL concedido a(o) apenado(a), fixando o regime fechado para cumprimento da pena. (id. 14131016, pág. 2).



    De fato, para fins de aferição de falta grave no cumprimento do livramento condicional, não se há de socorrer das disposições contidas no art. 50 da LEP, que versa sobre faltas disciplinares no cumprimento de pena, e sim das do art. 140 da referida Lei, que dispõem, especificamente, sobre as hipóteses de revogação do livramento condicional. Por isso, não é possível buscar-se a solução da contenda na hipótese vertente no art. 50 da LEP, como pretendido pelo impetrante. 



    Por outro lado, a pretensão do impetrante, no presente writ (afastamento da conduta como falta grave, com a retificação dos cálculos, o que resultaria no restabelecimento do livramento condicional) está diretamente vinculada com o que se pede no Agravo em Execução (a manutenção do livramento condicional), e, sendo assim, cuida-se de pedidos idênticos, com ampliação no segundo (Habeas Corpus). Portanto, existem razões de sobejo para não se admitir o presente mandamus como meio idôneo à resolução da contenda, a saber: a necessidade da incursão probatória para se avaliar a plausibilidade de retificação dos cálculos; a utilização do Habeas Corpus em questão, como substituto do Agravo em Execução e, também, como complemento deste recurso. 



    Como já explanado em sede de decisão liminar, não há como ser admitida a impetração de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, para não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, salvo quando houver flagrante ilegalidade que possa ser analisada de plano, isto é, sem a necessidade de incursão probatória, o que não se observa na hipótese vertente.



    Consequentemente, resta prejudicado o pedido subsidiário do Agravante de manutenção do livramento condicional. 



    Forte em tais razões, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço da ordem” (fls. 4-5, e-doc. 11). 



    Não se tem notícia, nestes autos, do julgamento do agravo em execução interposto pela defesa do paciente no Tribunal de Justiça da Paraíba. 



    12. É de se anotar que o pleito de afastamento da conduta tida como falta grave pelo juízo da execução penal, com a consequente retificação dos cálculos para a progressão de regime, apresentado nesta impetração, ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de Paraíba, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora